Tribunal: TJMT
Processo: 1015134-85.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015134-85.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISA YURI YAMAMOTO - CPF: 058.874.568-50 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ - CPF: 220.546.878-20 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TERMO ADITIVO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, não existindo no acórdão hostilizado qualquer vício, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios em que se objetiva a concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015134-85.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

ELISA YURI YAMAMOTO

EMBARGADOS:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ELISA YURI YAMAMOTO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial e majorou
os honorários recursais a serem suportados pela­­­ recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Irresignada, a embargante alega que o
decisum
recorrido incorreu em omissão, ao argumento que não houve análise do pedido de indenização por danos morais formulados no apelo.

Requer assim a análise específica do pleito de reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais expressamente formulado na petição inicial e igualmente não analisado pelo Juízo sentenciante, seja para rejeitar ou acolher os seus termos.

Assevera, ainda, que “
o v. acórdão também se omitiu em pronunciar sobre a questão envolvida nas razões da apelação e relacionada ao pedido subsidiária de redução do ônus da sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
”
(sic).

Ao final, requer
o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício ora apontado, especialmente aqueles relacionados à indenização por danos morais e a redução do valor fixado a título de honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, os embargados defendem que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Pedem, assim, pela sua pronta rejeição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TERMO ADITIVO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Restando comprovado nos autos a celebração de temo aditivo válido e eficaz com repactuação e recibo de quitação, sem vício de consentimento e celebrado anteriormente ao ajuizamento da ação, permanece a quitação plena, geral e irrevogável da transação, sendo indevida a utilização da via judicial buscando o recebimento de indenização suplementar
”.

Conforme consta nos presentes aclaratórios, a embargante almeja rediscutir matérias já apreciadas no
decisum
embargado.

Isso porque a matéria fora amplamente analisada inclusive ao constar que descabida qualquer reparação indenizatória, porquanto
“
restando comprovado nos autos que a promitente compradora, sem qualquer vício de consentimento ou ressalvas, firmou extrajudicialmente termo de quitação compondo todos os prejuízos advindos da mora da construtora, não pode vir a juízo pedir indenização suplementar, sob pena de afronta aos princípios da probidade, da confiança e boa-fé objetiva, bem como do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)”
(sic).

De mais a mais, no
decisum
consta que
“
não houve sequer o atraso no novo prazo previsto no termo aditivo, de modo que a insurgência da autora não merece acolhimento e a sentença deve ser mantida em todos os seus termos”
(sic).

No que concerne ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais da mesma forma inexiste omissão a ser sanada, uma vez que em razão do resultado do julgamento houve a majoração da verba, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Revela-se, na verdade, nítida a intenção da parte embargante de reapreciar o conjunto fático probatório, para que outra solução ao recurso seja adotada pelo Colegiado, desta vez favorável aos seus interesses, o que, evidentemente, não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, inexiste qualquer vício no acórdão guerreado a legitimar os presentes embargos de declaração, sendo certo que não está o Tribunal obrigado a responder, item por item, os questionamentos da parte recorrente, bastando, como dito, a apreciação das questões relevantes para formar seu convencimento sobre a matéria e resolver o conflito de interesses das partes.

Nesse sentido cito precedentes deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – LUCROS CESSANTES REDUZIDOS PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos
. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.”
(TJ-MT 10271070320178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA –

DANO MORAL CONFIGURADO
–
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(TJ-MT 00006447520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023